Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722722-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEILA LOURDES MANFRIN AGNES, SERGIO CARLOS AGNES EMBARGADO: SERGIO CARLOS AGNES, LEILA LOURDES MANFRIN AGNES D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por SERGIO CARLOS AGNES, intime-se LEILA LOURDES MANFRIN AGNES para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora